Tribunal: TJDFT
Processo: 0737829-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737829-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIANA MAIA AREVALO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por DISTRITO FEDERAL (réu) contra decisão proferida nos autos do Processo no 0023837-05.2016.8.07.0018, em que litiga com JULIANA MAIA AREVALO, que rejeitou a impugnação aos honorários periciais e homologando o valor de R$5.522,40 (ID 140942026 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 36211009), o agravante, preliminar, defende o cabimento do agravo. No mérito, informa que a agravada é beneficiária da gratuidade de justiça e requereu a produção da prova pericial. Aduz que deve ser observado o limite previsto na Portaria Conjunta no. 101/2016 do TJDF, sob pena de violar o artigo 95, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Cita doutrina e julgado do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que se não bastasse, o montante fixado na decisão agravada não se justifica porque leva em consideração 5 horas para redação, formatação e ilustração, e 8 horas para resposta aos quesitos, o que não corresponde ao necessário. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a impossibilidade de fixação dos honorários em patamar superior ao previsto na Portaria Conjunta no. 101/2016 deste Tribunal e excluir as horas mencionadas. Sem preparo em virtude da isenção legal. Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal são os mesmos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante nos seguintes termos (ID 140942026 dos autos de origem): (...) Distrito Federal reitera manifestação de ID 140226567 reiterando a de ID 136448355 em que requer a fixação dos limites estabelecidos no artigo 2o, caput e §1o, da Portaria Conjunta no 101/2016 do E. TJDFT por considerar o preço fixado muito elevado. É o relato do necessário. DECIDO. O primeiro argumento apresentado pelo Distrito Federal para discordância do valor da perícia não se aplica ao caso concreto. A portaria mencionada trata dos valores que o Tribunal paga para perícias que tem como requerentes partes com gratuidade de justiça. Nem nos casos de gratuidade de justiça, aqueles valores são os tetos das perícias judiciais, são apenas os valores pagos pelo Tribunal, podendo ser homologado valor maior do que aqueles, ficando a cargo do vencido o pagamento da diferença. Quanto ao segundo argumento, ao contrário do alegado, embora elevado, o valor cobrado está condizente com os valores cobrados em perícias judiciais similares, a proposta de honorários foi baseada na complexidade do trabalho, estudo do caso, exame médico pericial presencial, quantidade de quesitos, horas demandadas para elaboração e conclusão do laudo pericial, resposta à impugnações e que o trabalho de cunho essencialmente especializado. Assim, rejeito a impugnação do Distrito Federal e homologo os honorários periciais no valor de R$ 5.522,40 (cinco mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta centavos). Os valores acima serão pagos após homologação do laudo, pelo Distrito Federal diretamente ao perito ou nestes autos, sendo expedido ofício de transferência para conta indicada pelo perito. Não sendo pago, deverá ser comunicado ao Juízo para constrição via SISBAJUD. (...) Verifica-se da decisão agravada que o magistrado singular não observou os parâmetros estabelecidos na Portaria Conjunta 101 e, embora seja possível fixar os honorários periciais em valor superior ao estabelecido na Portaria Conjunta, certo é que deve ser feito por meio de decisão fundamentada e nos limites legais. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, incluindo um de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO À AUTORA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA 101/2016 - TJDFT. APLICAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. BAIXA COMPLEXIDADE. A Portaria Conjunta no 101/2016, deste TJDFT, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, cuja parte seja beneficiária da gratuidade de justiça, estabelecendo tabela de honorários periciais, segundo padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), cujos valores encontram-se dispostos no anexo. O artigo 2o, do ato normativo mencionado, dispõe ainda sobre os critérios a serem adotados para a fixação dos honorários, bem como admite que os honorários periciais sejam fixados em até cinco vezes o valor máximo tabelado, desde que de forma fundamentada. Embora seja possível fixar os honorários periciais em valor superior ao estabelecido na Portaria Conjunta no 101/2016, certo é que deve ser feito por meio de decisão fundamentada e nos limites legais, o que não foi feito no caso em espécie. A decisão que não fixa honorários periciais em valor condizente com o trabalho a ser realizado pelo expert no processo, com remuneração desproporcional à dificuldade dos serviços, notadamente ao lugar de prestação do serviço, ao tempo exigido para a sua execução e à importância da prova para o deslinde da demanda, merece alteração. Nos termos do §2o, do artigo 2o, da Portaria Conjunta no 101/2016, o beneficiário da justiça gratuita não estará isento de pagar a integralidade dos honorários caso seja vencido na causa, sendo que o valor que exceder ao previsto na norma ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1439226, 07189118120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA POR PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. TJDFT. PORTARIA 101/2016. RECURSO PROVIDO. 1. A distribuição do ônus da prova deve obediência ao que dispõe o art. 373 do CPC, segundo o qual incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Na hipótese dos autos, a autora é beneficiária de gratuidade de justiça, e por esse motivo não pode arcar com os custos do perito técnico que requereu. 3. O art. 95, §3o, do CPC, prevê que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 4. Nos casos em que a prova pericial for requerida por parte economicamente hipossuficiente, os custos do perito judicial devem ser suportados pelo TJDFT, segundo dispõe a Resolução CNJ n. 232/2016 e Portaria Conjunta n. 101/2016 deste Tribunal. 5. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1410799, 07364560420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERITO. AUXILIAR DA JUSTIÇA. LIVRE NOMEAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. TABELA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TABELA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. A tabela de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016), que repete padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), admite que os honorários periciais sejam fixados em até cinco (5) vezes o valor máximo tabelado, em decisão devidamente fundamentada. No caso de perícias médicas, o valor máximo para a perícia mais onerosa é de R$ 370,00 (Laudo sobre danos físicos e estéticos e outras) e pode atingir o teto normativo de R$ 1.850,00. 2. São excessivos os honorários periciais correspondentes a quase treze (13) vezes o valor máximo da tabela mencionada. 3. O perito particular é um auxiliar da Justiça e deve cooperar com o Poder Judiciário. Fazer perícia não é meio de vida, não é emprego público e não deve enriquecer o perito, nomeado sem outros critérios que não sejam aqueles dos arts. 156-158 do CPC. Também não é serviço voluntário. O trabalho pericial deve ser pago. Mas os valores tabelados por este Tribunal de Justiça remuneram, com dignidade, o trabalho a ser realizado, considerando a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades locais. 4. Se o perito nomeado não aceitar o encargo pelos valores tabelados, mesmo com o acréscimo de até cinco (5) vezes o valor máximo, a solução não é fixar-lhe os honorários propostos, correspondentes a quase treze (13) vezes o valor máximo da tabela mencionada, mas procurar outros profissionais e, também, comunicar à Corregedoria da Justiça para que possam ser tomadas as medidas cabíveis. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1389932, 07299605620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 13/12/2021) Assim, diante dos precedentes acima citados e em se tratando de questão complexa, que deve ser analisada de acordo com o caso concreto e após ser facultada a apresentação das contrarrazões, o pedido liminar deve ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator